Tribunal: TJDFT
Processo: 0704541-84.2019.8.07.0006
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PATERNIDADE BIOLÓGICA C/C ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O PAI REGISTRAL OU, NA HIPÓTESE DE SEU FALECIMENTO, DOS SEUS DEMAIS HERDEIROS.
1. Tratando-se de investigação de paternidade cumulada com anulação de registro civil, quando constatada a preexistência de declaração registral de paternidade, mostra-se imprescindível a formação de litisconsórcio passivo necessário, nos termos dos artigos 114 e 115, inciso II, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. Evidenciado que, a despeito de o autor ter postulado a citação do litisconsorte passivo necessário, o Juízo de primeiro grau deixou de ultimar a providência, impõe-se acolher a preliminar de nulidade da sentença.
3. Apelação Cível conhecida. Preliminar acolhida. Sentença cassada.